Tribunal: STF
Processo: ARE 1559894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL DE SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE (TÉCNICO EM ENFERMAGEM). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 85/2014: APLICABILIDADE. ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE O VENCIMENTO BASE DEVIDOS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



      I - CASO EM EXAME



    1. Na inicial, pleiteia a parte autora (recorridas) a implementação da diferença proporcional de 65% entre os cargos da carreira de saúde, retroativa às suas admissões e o recebimento de diferenças salariais, em observância ao piso salarial da categoria de especialista em saúde grau II (Técnico em Saúde) previsto no artigo 7º, § 2º da Lei Complementar nº 85/2014.



    2. Na origem, "julgado procedente o pedido inicial das autoras, MARIA DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA RITA MONTENEGRO, TEREZA CRISTINA DA SILVA e VIVIANE SOARES VALENTE GUIMARÃES, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA a promover a implementação dos benefícios trazidos pelo § 2º, artigo 7º, da Lei Complementar n. 85/2014, com a adequação dou salário-base das AUTORAS aos limites lá estabelecidos, cumprindo a diferença proporcional de 65% entre os cargos de nível médio, técnico e superior, de forma retroativa à data da referida Lei a qual teve seus efeitos retroativos a janeiro de 2014, respeitando-se o prazo prescricional.".



      II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Irresignado, ente público municipal interpõe recurso inominado e pugna pela reforma da sentença. Em suas razões preliminares, impugna o valor dado à causa pelas recorridas. No mérito, suscita a inconstitucionalidade incidental em relação ao § 2º da LC 85/2014, a qual estabelece “a proporcionalidade de 65% do grau II para o grau I, 65% do grau III para o grau II, 100% do grau III para o grau IV e 100% do grau IV para o grau V” com o art. 37, inciso XIII da Carta Constitucional, a qual veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, por ser os referidos cargos distintos, embora todos sejam oriundos da saúde pública, ao argumento de flagrante afronta ao art. 37, XIII da Constituição Federal. Sustenta que os vencimentos dos servidores da saúde são pagos na forma estabelecida na legislação vigente, de acordo com a tabela de grau/referência, constante do Anexo III do Plano de Carreira da Saúde. Obtempera que não cabe ao Poder Judiciário interferir no sistema remuneratório do servidor público, nos termos da Súmula 37 do STF e requer, ao final, a alteração do valor dado à causa, a declaração da inconstitucionalidade incidental do § 2º do art. 7º da LC 85/2014 e a improcedência do pedido exordial. Contrarrazões - evento 41.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    4. De início, quanto ao valor da causa, não se admite a impugnação genérica do valor atribuído na exordial, exigindo-se elementos indicativos e concretos para a correta aferição do que reputa correto do rerrente. Portanto, é ônus do impugnante indicar o valor correspondente ao benefício pleiteado ou fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, o que não fez. Assim, tem-se por afastada a preliminar.



    5. Quanto a inconstitucionalidade incidental do § 2º do art. 7º da LCM 85/2014, questionada pelo recorrente, apesar de noticiado o Projeto de Lei que visava a revogação do dispositivo (Processo Administrativo nº 2021229579), no evento 29, após regular intimação (evento 26), o ente público afirma que ocorreu alteração da Lei apenas do art. 36, e que não há informações de projeto de lei remetido à Câmara Municipal para outras alterações e anexa cópia da LC 85/2014, na qual confirmado que o § 2º, do art. 7º da referida LC 85/2014, mantém-se inalterado. Assim, mantém-se hígido, a impor a sua aplicação ao caso em estudo.



    6. Infere-se da sentença objurgada que, ao tratar da inconstitucionalidade arguida pelo recorrente, a magistrada ressaltou " que o réu cita diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e defende que há contrariedade ao inciso XIII do art. 37 da Constituição da República no estabelecimento de vinculação remuneratória entre servidores de categorias diversas... dentre elas as de Delegado, Procurador, Magistrados e Ministério Público , não se referindo a cargos e funções de servidores públicos, como os profissionais da saúde do caso sub judice.", em razão disso não reconheceu a ilegalidade da aplicação da lei ao caso.



    7. No caso, não se vislumbra mácula inconstitucional, formal ou material, a justificar o acolhimento da arguição incidental. De se ver que a Lei Complementar nº 85/2014 que criou e/ou alterou a remuneração dos seus servidores da saúde, lhes assegurou, além dos vencimentos de início de carreira, o acréscimo proporcional de 65% entre os cargos de nível médico e superior. Assim, dado que a presunção de constitucionalidade do dispositivo e regramento, atributo que lhe é ínsito, não há falar em arguição incidental de inconstitucionalidade. Ademais, o próprio projeto de lei que visa esta alteração não surtiu resultado.



    8. Nesse passo, consoante os termos da Lei Complementar nº 85/2014, que prevê em seu artigo 7º, § 2º, o reajuste dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saúde e dá outras providências, fazem jus as recorridas à percepção das diferenças vindicadas, isto porque o próprio recorrente não nega que o pagamento dos vencimentos aos seus servidores são feitos de acordo com a tabela grau/referência, constante do Anexo III do Plano de Cargos e Vencimentos da Saúde, ou seja, sem a aplicação da proporcionalidade garantida à elas pela LC 85/2014, art. 7º, § 2º, o que pode ser confirmado pelas fichas financeiras apresentadas no evento 1 - arquivos 4, 8, 12 e 16.



    9. Por fim, consigna-se que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a efetivação de um direito ao qual faz jus e o ente público insiste em não reconhecer.



    IV - DISPOSITIVO



    10. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença por estes e seus próprios fundamentos.



    11. Recorrente, vencido, condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XI e XIII; e 39, §§1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente